Tribunal: TJSP
Processo: 2048768-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2048768-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CARLOS
MARTINS DA SILVA FILHO, é impetrado MM. JUÍZ DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DEECRIM UR1 DA COMARCA DE SÃO PAULO, SENHOR DR.
ADJAIR DE ANDRADE CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048768-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41275
2
Voto 41.275
Habeas Corpus n. 2048768-25.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 0023380-65.2019.8.26.0041
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR1
Impetrante - Marcelo José de Oliveira
Paciente
- Carlos Martins da Silva Filho
O ilustre advogado Marcelo José de Oliveira, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, Comarca da Capital, impetra o presente habeas corpus,
em favor de Carlos Martins da Silva Filho, visando seja assegurado
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Aduz ilegal o decreto da prisão para cumprimento antecipado da pena,
sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória,
determinada expedição de guia de recolhimento provisória. Alega violados
o princípio da presunção de inocência e o entendimento exarado pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54. Sustenta que a
gravidade abstrata do delito e o clamor público não constituem
fundamento idôneo para a manutenção da prisão processual. Defende
que, preso cautelarmente há mais de três anos e onze meses, o paciente
está na iminência de obter a progressão de regime carcerário (fls. 1/7).
Acompanham os documentos de fls. 8/84.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048768-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41275
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 93/97).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Carlos Martins da Silva Filho foi
denunciado, como incurso nos artigos 159, §§ 1o e 3o, 211, 288,
parágrafo único, e 311, todos do Código Penal, porquanto, no dia 6 de
abril de 2016, por volta das 6h30min, nesta Capital, em associação
criminosa, armada, com o fim de cometer crimes, com os corréus
Roberto Martins da Silva, Maurício do Nascimento Porto, Fábio Pazini
Aguiar Sousa, Fabrício Pazini Aguiar Sousa, Fabiabo Pazini Aguiar Sousa
e Isaque Fernando Silva Soares, teria sequestrado a vítima Vilma
Rodrigues Ribeiro, com o fim de obter vantagem econômica, consistente
na quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), como condição e
preço de resgate, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e presença de vários agentes no momento do
arrebatamento, resultando na morte da vítima, em 8 de abril de 2016,
após o que, teria, juntamente com os corréus, ocultado o cadáver da
vítima, visando assegurar a impunidade do crime anterior. Consta
também da denúncia que, no dia 6 de abril de 2016, nesta Capital, o
paciente Carlos Martins da Silva Filho teria adulterado os sinais
identificadores do veículo “Ford/Focus”, consistentes nas placas dianteira
e traseira, que originalmente eram DFV-0813, substituindo-as pelas
placas DWQ-1615.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048768-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41275
4
Em 6 de agosto de 2019, fora proferida sentença
que, por infração ao artigo 159, §§ 1o e 3o, do Código Penal, condenou
o paciente à pena de vinte e quatro anos de reclusão; por infração ao
artigo 211, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão e dez
dias-multa, e, por infração ao artigo 311, caput, do Código Penal, à pena
de três anos de reclusão e dez dias-multa, fixado o regime inicial fechado,
e o absolveu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
Negado o apelo em liberdade.
Aguarda-se o processamento dos apelos interpostos
pelo Ministério Público e pela Defesa do paciente e dos corréus.
O
paciente
teve
a
prisão
temporária
e,
posteriormente, a preventiva, decretadas, no curso do processo, e mantida
a segregação cautelar, por votação unânime, no julgamento do Habeas
Corpus 2176233-56.2016.8.26.0000, por esta Colenda 12a Câmara
Criminal, em 14 de dezembro de 2016.
A manutenção da prisão processual do paciente foi,
portanto, matéria apreciada por esta Corte.
A
manutenção
da
prisão
provisória
restou
devidamente motivada, na sentença condenatória, apontadas que foram a
gravidade e circunstâncias dos crimes praticados. Consignado que se trata
de extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, crime hediondo,
nos termos da Lei 8.072/90.
Não se baseou a sentença condenatória em juízo
meramente conjectural, mas em elementos concretos a justificar a
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048768-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41275
5
Não se pode assim dizer que o provimento judicial se
ressinta de falta de fundamentação ao impedir o recurso em liberdade.
Não se limita a levar em conta a gravidade do delito considerada de forma
abstrata. Funda-se em elementos objetivos e concretos que apontam para
a gravidade concreta dos delitos.
A manutenção da prisão processual não ofende o
princípio da presunção de inocência desde que presentes ao menos um
dos pressupostos, que diga da necessidade da custódia cautelar.
De outra parte, não se trata de situação abrangida
pela decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nas Ações
Declaratórias de Constitucionalidade nos 43, 44 e 54, aplicável aos casos
em que não decretada a prisão cautelar, no curso do processo, e julgado o
feito, em segundo grau de jurisdição.
Diante do exposto, por votação unânime, denegaram
a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora